Tribunal: TJDFT
Processo: 0715816-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715816-45.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TELEFONICA BRASIL S.A., R. TABARI OBRAS E SERVICOS DE ARQUITETURA EIRELI EMBARGADO: HOPE RECURSOS HUMANOS S.A., TELEFONICA BRASIL S.A., R. TABARI OBRAS E SERVICOS DE ARQUITETURA EIRELI DESPACHO Em petição de Id. 216674822, a parte HOPE RECURSOS HUMANOS EIRELI informa que teve plano de recuperação judicial deferido pela 6a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ em 17/11/2020. Entende que tal fato importa em novação de todos os créditos anteriores ao procedimento de recuperação, que seria o caso do crédito em discussão nos presentes autos, na forma do art. 59 da Lei n° 11.101/2005. Requer, ao final, em razão da novação, que seja declarada a extinção do feito em relação à HOPE. Com efeito, não vislumbro qualquer provimento por parte desta Relatora, ou deste colegiado, no que tange ao pedido de reconhecimento de novação por acolhimento de plano de recuperação judicial porque já exaurida a jurisdição desta instância com o julgamento do mérito da apelação (acórdão 1288577). Eventual discussão acerca exigibilidade do crédito deverá ser apresentada em sede de cumprimento de sentença por ser fato posterior ao julgamento de mérito. Destarte, nada a prover quanto ao pedido de extinção do feito em relação à HOPE. Isso posto, prossiga a Secretaria com a providências pertinentes, inclusive quanto à certificação de trânsito em julgado. Intime-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora